Tribunal: TJDFT
Processo: 0724689-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. RENAJUD. CONSULTAS INFRUTÍFERAS. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MEDIDA AINDA NÃO SOLICITADA. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento em que se pretende o deferimento para a pesquisa ao sistema INFOJUD na busca de bens da devedora no intuito de quitar dívida decorrente de título extrajudicial.
2. Adoção da tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos: "Após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora online, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados" (Tema 219)
3. A pesquisa de que tratam os autos é possível desde que observado o princípio da razoabilidade, o qual, no caso concreto, encontra-se preservado, em razão das consultas noutros sistemas como o SISBAJUD, RENAJUD e ERIDFT, terem se mostrado infrutíferas.
4. Desnecessidade de exaurimento de outras medidas para localização de bens da devedora através da pesquisa INFOJUD, tratando-se, inclusive, de medida outrora não solicitada pela agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.